Tribunal: TJSP
Processo: 1004291-70.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória proposta devido a descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Sentença julgou procedente a ação, declarando a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória e indenizatória proposta devido a descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Sentença julgou procedente a ação, declarando a inexistência do negócio jurídico, condenando à restituição dos valores e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, considerando a boa-fé objetiva e a responsabilidade do banco.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido.
4. A sentença comporta parcial reforma quanto à forma de restituição dos valores, que deve ser simples, não em dobro, devido à presunção de regularidade na contratação.
5. A condenação por danos morais é cabível, pois os descontos indevidos causaram angústia e intranquilidade à autora, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, não em dobro, devido à presunção de boa-fé na contratação. 2. A condenação por danos morais é mantida, considerando a angústia e intranquilidade causadas.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Código de Processo Civil, art. 86.
Jurisprudência Citada:
Súmula 479 do STJ.
EAREsp no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.